Tribunal: TJMT
Processo: 1019054-20.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019054-20.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota de Crédito Rural, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), PLINIO CESAR BELLAN - CPF: 248.460.150-68 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO MEDIO ARAGUAIA - CNPJ: 26.571.224/0001-47 (AGRAVADO), NELSON JOSE BRATTI - CPF: 505.152.769-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ADALBERTO ALVES DE MATOS - CPF: 103.404.591-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CELEDÔNIO XAVIER (TERCEIRO INTERESSADO), HORLEY ZOLDAN - CPF: 006.711.770-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.

Além disso, para que haja a prescrição intercorrente, o exequente deve deixar de cumprir a determinação judicial após a sua intimação pessoal. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Plinio Cesar Bellan em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação por título extrajudicial que lhe move a Cooperativa de Crédito Rural do Médio Araguaia Ltda. – Sicredi, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, ante a não ocorrência da prescrição intercorrente.

Inconformado, o agravante sustenta
que o processo ficou parado por mais de 05 (cinco) anos sem ter ocorrido a intimação dos executados da consolidação da penhora, restando evidente a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 206, §5o, inc. I, do C. Civil. Segue sustentando, que os autos foram abandonados pela exequente por mais de 03 (três) vezes, caracterizando a perempção, conforme descrito no art. 486, §3o, do CPC. Firme no seu propósito, alega que a r. decisão é nula, por ausência de fundamentação. Alega ainda, que a continuidade da execução dará ensejo a atos expropriatórios, motivo pelo qual a manutenção da r. decisão lhe trará prejuízo, restando evidente o perigo de dano. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 106974476).

As informações não foram prestadas.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 107678497), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que a Cooperativa de Crédito Rural do Médio Araguaia Ltda. – Sicredi ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor de Plinio Cesar Bellan, visando o recebimento de R$ 151.875,33 (cinquenta e um mil, oitocentos e setenta e cinco reais e trinta e três centavos), oriundo de contrato de nota de crédito rural firmado entre as partes.

Ofertada a exceção de pré-executividade, o excipiente alegou a ocorrência da prescrição intercorrente da execução, bem como o abandono da causa pela exequente, ocasionando a perempção. Requereu a condenação do excepto ao pagamento de honorários advocatícios (id. 62255509 – pág. 168/192 – autos de origem).

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que não houve demonstração irrecusável de desídia do exequente e nem o abandono da causa, rejeitou a exceção de pré-executividade (id. 106501471).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando que
o processo ficou parado por mais de 05 (cinco) anos sem ter ocorrido a intimação dos executados da consolidação da penhora, restando evidente a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 206, §5o, inc. I, do C. Civil.

Segue sustentando, que os autos foram abandonados pela exequente por mais de 03 (três) vezes, caracterizando a perempção, conforme descrito no art. 486, §3o, do CPC.

Firme no seu propósito, alega que a r. decisão é nula, por ausência de fundamentação.

Alega ainda, que a continuidade da execução dará ensejo a atos expropriatórios, motivo pelo qual a manutenção da r. decisão lhe trará prejuízo, restando evidente o perigo de dano. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Inicialmente, por questão de ordem, passo a analisar a alegação do agravante de que a r. decisão é nula, por ausência de fundamentação, consoante exegese do art. 93, inc. IX, da CF e art. 489, §1o, inc. I a IV, do CPC.

Sem razão. Analisando a r. decisão, é facilmente perceptível que a d. magistrada analisou todas as questões trazidas à baila quando do julgamento da exceção de pré-executividade, fundamentando de forma objetiva sua decisão de rejeitar o pleito, se baseando na ausência de desídia da parte, além da existência de penhora de imóvel e realização de hasta pública, utilizando dispositivos legais relacionados a matéria invocada, mostrando claramente os motivos que ensejaram a rejeição alhures.

Com isso, não há que se falar em afronta ao art. 93, inc. IX, da CF e art. 489, §1o, inc. I a IV, do CPC, razão pela qual
rejeito a preliminar
.

Superada essa questão,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
rejeitou a exceção de pré-executividade, ante a inocorrência de prescrição intercorrente, sob o fundamento de que não houve demonstração irrecusável de desídia da exequente
(id. 106501471).

Superada essa questão, é cediço que ocorre a prescrição intercorrente apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei. Além disso, o exequente deve deixar de cumprir a determinação judicial após a sua intimação pessoal.

Destaca-se que o entendimento do STJ é firme no sentido de ser necessária a intimação pessoal do credor para ter início o prazo da prescrição intercorrente, confira:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. DISSÍDIO NOTÓRIO. MITIGAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS DO ART. 541 DO CPC...

2.
Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é necessária a intimação pessoal da parte. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1280841/MG, 3a Turma, Rel. Min. João Otávio De Noronha, j. 17.03.2015)

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE AFASTOU A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CREDOR PARA IMPULSIONAR O FEITO. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO.

1. De acordo com precedentes do STJ, a prescrição intercorrente só poderá ser reconhecida no processo executivo se, após a intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito, a mesma permanece inerte. Precedentes.

2.
Conforme orientação pacífica desta Corte
,
é necessária a intimação pessoal do autor da execução para o reconhecimento da prescrição intercorrente. Precedentes
...”.
(AgRg no AREsp 131359/GO, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, J. 20.11.2014)

Na espécie, consoante bem salientado pelo d. magistrado, não houve demonstração inequívoca de eventual desídia da exequente, ora agravada, mormente pelo fato de que
“foi realizada penhora de imóvel e hasta pública positiva com o depósito nos autos”
(id. 106501471).

Não obstante, convém destacar que também não houve a intimação pessoal da exequente para dar andamento ao feito, impossibilitando o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Por outro lado, com o devido respeito, a alegação da ocorrência de perempção é, para dizer o mínimo, absurda, precipuamente ante o fato da inexistência de qualquer abandono da causa no feito executivo, sendo totalmente descabida a aplicação do quanto disposto no §3o, do art. 486, do CPC, no caso vertente.

Com efeito, repiso que inexistindo inércia da agravada e não havendo a sua intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, não há como reconhecer a prescrição intercorrente.

Ademais, com a devida vênia, é sempre bom ressaltar que os atos expropriatórios são corolários lógicos dos feitos executivos, conforme é de conhecimento amplo no Direito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022